Tribunal: TJMT
Processo: 1009535-45.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009535-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO - CPF: 058.181.421-59 (AGRAVANTE), MARIA CAROLINA MANGAS CATARINO NEGRAO - CPF: 058.181.221-23 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE REGINALDO NEGRAO registrado(a) civilmente como REGINALDO NEGRAO - CPF: 108.639.898-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DOS EXECUTADOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, deixou de receber embargos à execução opostos nos próprios autos, com fundamento no art. 914, §1o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de embargos à execução nos próprios autos da execução configura erro insanável ou vício formal passível de regularização, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de embargos à execução nos autos principais configura vício formal sanável quando a manifestação é tempestiva e atinge sua finalidade essencial.

4. A inobservância do art. 914, §1o, do CPC não configura erro grosseiro, sendo possível a regularização mediante redistribuição por dependência ou autuação em apartado.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido para permitir a devida regularização da forma de apresentação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 277, 914, §1o, 915.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.206.445/SP; STJ, REsp 1.807.228/RO; TJMT, AI 1031464-71.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1028406-60.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1009535-45.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO, MARIA CAROLINA MANGAS CATARINO NEGRAO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO e MARIA CAROLINA MANGAS CATARINO NEGRAO contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1023424-28.2024.8.11.0003, não recebeu os Embargos à Execução opostos pelos ora Agravantes nos próprios autos, nos termos do art. 914, §1°, do CPC.

Em suas razões, aduzem que a defesa foi apresentada no prazo legal e que “
a situação verificada configura mero erro formal sanável, uma vez que o equívoco se restringiu exclusivamente à forma de protocolo da peça
”, de modo que, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito, o não recebimento dos Embargos revela-se medida desproporcional.

Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma “
determinando-se o recebimento dos embargos à execução apresentados pelos agravantes, com a devida autuação em apartado ou, alternativamente, autorizando-se a redistribuição por dependência, possibilitando-se a regular apreciação da defesa
”.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 351391859).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 355431881).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO ANTONIO MANGAS CATARINO NEGRAO e MARIA CAROLINA MANGAS CATARINO NEGRAO contra a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1023424-28.2024.8.11.0003, não recebeu os Embargos à Execução opostos pelos ora Agravantes nos próprios autos, nos termos do art. 914, §1°, do CPC.

Sem delongas, razão assiste aos Recorrentes.

Com efeito, embora não se desconheça posicionamento em sentido contrário, firme é o entendimento jurisprudencial no sentido de que, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, a protocolização de Embargos à Execução nos autos da própria ação executiva, em desconformidade com o art. 914, §1o, do CPC, configura vício procedimental sanável e, pois, passível de regularização.

Nesse sentido colaciono recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA. VÍCIO PROCEDIMENTAL SANÁVEL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve decisão rejeitando a alegação de intempestividade dos embargos à execução, protocolizados nos autos da ação executiva. II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se a protocolização de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, em desconformidade com o art. 914, § 1o, do CPC, configura erro grosseiro insuscetível de correção, ou se tal vício procedimental pode ser sanado pelo princípio da instrumentalidade das formas. III. Razões de decidir 3. A protocolização de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva configura vício procedimental sanável quando a manifestação defensiva é tempestiva e alcança sua finalidade essencial. 4. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, autoriza o aproveitamento de atos processuais que, embora formalmente irregulares, alcancem sua finalidade essencial sem causar prejuízo às partes. 5. O sistema processual civil contemporâneo privilegia a efetividade e a solução do mérito em detrimento de exigências meramente formais, especialmente quando observados os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa. 6. A posterior regularização mediante distribuição por dependência supre adequadamente a deficiência procedimental inicial, preservando a validade da manifestação defensiva e o desenvolvimento regular do feito. IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido. Teses de julgamento: 1. A protocolização de embargos à execução nos autos da ação executiva, em desconformidade com o art. 914, § 1o, do CPC, configura vício sanável, desde que o ato alcance sua finalidade essencial e seja posteriormente regularizado em prazo razoável, sem prejuízo ao contraditório.

2. O princípio da instrumentalidade das formas autoriza o aproveitamento de atos processuais formalmente irregulares que não comprometam a substância do procedimento e não causem prejuízo às partes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 277, 914, § 1o, e 915. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.09.2019. (REsp n. 2.206.445/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

E destes Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS. VÍCIO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deixou de receber embargos à execução apresentados nos próprios autos do processo executivo, sob fundamento de inobservância ao art. 914, §1o, do CPC. Os agravantes alegam que a irregularidade é sanável e requerem o recebimento da peça, com a consequente redistribuição por dependência, como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos embargos à execução diretamente nos autos da ação executiva configura erro grosseiro ou vício sanável, à luz dos princípios processuais da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil exige que os embargos à execução sejam distribuídos por dependência e autuados em apartado, conforme previsão expressa do art. 914, §1o. 4. Todavia, a inobservância dessa formalidade, quando os embargos são tempestivos e instruídos adequadamente, não acarreta nulidade absoluta nem prejudica a parte contrária, podendo ser sanada mediante determinação judicial para redistribuição. 5. O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) autoriza o aproveitamento do ato processual realizado de modo diverso do previsto, desde que atingida sua finalidade. 6. O indeferimento liminar dos embargos, sem oportunizar a correção da forma, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito (CPC, arts. 4o, 6o e 139, IX). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A protocolização dos embargos à execução nos autos da própria ação executiva configura vício sanável, desde que tempestivamente opostos e sem prejuízo à parte contrária. 2. Aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas para permitir a correção do vício, mediante desentranhamento e redistribuição por dependência. 3. O indeferimento liminar dos embargos, sem oportunizar sua regularização, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia da decisão de mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, IX, 277 e 914, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.687.782/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, DJe 28.08.2025. STJ, REsp 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 11.09.2019. TJMT, AI 1033978-31.2024.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, DJe 28.02.2025. TJMT, Ap. 0000020-23.2005.8.11.0102, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJe 29.11.2024. TJMG, AI 2369969-89.2022.8.13.0000, rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, DJe 20.03.2023. (N.U 1031464-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS NO BOJO DA EXECUÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. VÍCIO SANÁVEL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO QUE DEVE SER CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou os embargos à execução opostos no bojo da execução, e não distribuídos por dependência e autuados em apartado. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de considerar o manejo dos embargos à execução na própria execução como vício formal sanável, autorizando sua regularização com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito. III. Razões de decidir 3. O art. 914, § 1o, do CPC/2015 exige que os embargos sejam distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais. 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a natureza sanável da irregularidade, aplicando os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia da decisão de mérito. 5. O juízo de origem permitiu o contraditório e a tramitação do incidente, inclusive com apresentação de impugnação aos embargos, sendo posteriormente extinto sem oportunidade de saneamento. 6. Ausente demonstração de prejuízo ou má-fé, impõe-se assegurar à parte o direito de corrigir a forma de apresentação dos embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos à execução nos próprios autos da execução principal configura vício sanável, devendo ser oportunizada à parte a regularização da distribuição, por dependência, nos termos do art. 914, § 1o, do CPC/2015. 2. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito impõe a concessão de prazo para saneamento da irregularidade formal, salvo demonstração de má-fé ou prejuízo processual.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 8o, 277 e 914, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.09.2019; TJMT, AI no 1026759-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2025; TJMT, AC no 0000020-23.2005.8.11.0102, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024. (N.U 1028406-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar aos Agravantes a regularização da distribuição dos EEbargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026